Tribunal: TJMT
Processo: 0020542-32.2020.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020542-32.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA - CPF: 039.350.371-20 (APELANTE), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
o apelante
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 167 dias-multa.

O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da busca pessoal, sob o argumento de ausência de fundada suspeita para a abordagem policial. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a busca pessoal realizada pela polícia foi ilegal por ausência de fundada suspeita e
,
(
ii
) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A abordagem policial foi legítima, pois o apelante adotou comportamento suspeito ao avistar a guarnição policial, empreendendo
fuga em alta velocidade e arremessando um invólucro posteriormente identificado como contendo substância entorpecente. Essas circunstâncias configuram fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

4.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que a fuga ao avistar a polícia pode justificar a busca pessoal
.

5.
A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pela apreensão de 92,72 g de pasta base de cocaína, pela confissão extrajudicial do réu e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

6.
A confissão extrajudicial, ainda que posteriormente retratada, quando corroborada por outras provas, pode fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A fuga em alta velocidade e o descarte de invólucro contendo substância entorpecente configuram fundada suspeita para a realização
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0020542-32.2020.8.11.0042

APELANTE: CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Carlos Henrique Leite
,
contra sentença prolatada
pelo
Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
o
condenou
pelo crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.
(id.

210971657
)

Suscita preliminar de nulidade, ao argumento de que a busca
pessoal
teria sido ilegal
, em razão da ausência de fundada suspeita
.

(id.

223970670
)

Quanto ao mérito, postula por absolvição, sob
o fundamento
de ausência de provas suficientes para condenação.

Em contrarrazões,
o Ministério Público

pugnou
pelo não provimento
do apelo

(id
.
230743658
).

A Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
também exarou parecer pelo desprovimento do recurso
de apelação
.
(id.

233675696
)

É o Relatório.

V

O

T

O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A preliminar suscitada orbita em saber se a abordagem policial que culminou da prisão do apelante estava provida ou não de fundada suspeita
.

Consoante consta
dos autos,

uma
guarnição
da Polícia Militar,
em rondas pela avenida Miguel Sutil,
B
airro Areão,
nesta Capital,
avistou o veículo VW Saveiro, placa QBW-9478, de cor prata, em atitude que os policiais reputaram como suspeita, sendo que ao se aproximarem para realizarem a abordagem, o condutor do veículo,

empreendeu fuga em alta velocidade, em direção ao viaduto da
A
venida Historiador Rubens de Mendonça (
A
venida do CPA).

Ato contínuo
,
foi realizado o acompanhamento do veículo na referida avenida, e, próximo
à
trincheira, a equipe visualizou o
apelante
dispensar uma sacola, de cor branca, para fora do veículo, de modo que foi solicitado via rádio, apoio de outra guarnição policial para que verificasse o invólucro dispensado.

D
urante a busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado, contudo,
outra guarnição
localizou o invólucro dispensado pelo denunciado, que se tratava de 01 (uma) sacola contendo 05 (cinco) porções de substância análoga
a
pasta base de cocaína
,
pesando 92,72 g (noventa e dois gramas e setenta e dois centigramas)
.

Diante deste quadro fático apresentado, em que pese a irresignação defensiva
,
tenho que a
tese
preliminar
não
encontra sustentação
.

Pois bem.

Como visto,
o apelante foi avistado por guarnição policial em patrulhamento ostensivo na Avenida Miguel Sutil,
em
local reconhecidamente utilizado para tráfico de entorpecentes, apresentando atitude suspeita ao visualizar a presença policial.

Ao ser dada ordem de parada, empreendeu fuga em alta velocidade, sendo perseguido pelos agentes, momento em que arremessou para fora do veículo um pacote de cor branca, posteriormente identificado como contendo substância entorpecente do tipo cocaína, totalizando 92,72 g (noventa e dois gramas e setenta e dois centigramas).

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
".

No caso
posto
, o réu, ao avistar a presença policial, adotou atitude suspeita e, após receber ordem de parada, empreendeu fuga em alta velocidade, sendo perseguido pelos agentes, momento em que arremessou para fora do veículo um pacote posteriormente identificado como contendo substância entorpecente
.

A Terceira Seção do STJ, em decisão proferida em 25/04/2024,
n
o julgamento do HC 877.943/MS
,
firmou entendimento de que
a fuga repentina ao avistar a polícia pode justificar a realização de busca pessoal em via pública.

No julgamento
do referido HC
, o relator, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, destacou que "
a fuga repentina do suspeito, ao avistar a guarnição
policial, não configura, por si só, flagrante delito ou justificativa para flexibilizar a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo
[...]
que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável"

Inclusive, esta Primeira Câmara Criminal
possui
recentes
precedentes alinhados a esse entendimento
, a exemplo da ementa a seguir colacionada:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – LEGALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR E DOMICILIAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – FUNDADAS SUSPEITAS/RAZÕES DEMONSTRADAS – FUGA APÓS TENTATIVA DE ABORDAGEM POLICIAL – APREENSÃO DE 48G DE MACONHA, DICHAVADOR, PAPEL FILME E R$ 190,00 EM ESPÉCIE FRACIONADOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 877.943/MS de relatoria do Ministro Rogério
Schietti
, “decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar a guarnição policial preenche o requisito da fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública” [STJ.
AgRg
no HC 862522 / SC. Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz. 6a Turma. Julgado em: 1o/7/2024.
DJe
: 3/7/2024].

Comprovada a localização de 8 (oito) porções de 48g de maconha e petrechos comumente utilizados para a mercancia, somado às conversas obtidas por meio de eletrônico, as quais comprovam a comercialização de ilícitos, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de
drogas." (
N.U 1013802-25.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

Dessa forma, a conduta do réu de empreender fuga em alta velocidade
,
ao perceber a presença policial, seguida do arremesso de um pacote contendo substância entorpecente, configura fundada suspeita que legitima a abordagem, afastando qualquer alegação de nulidade.

Assim, a atuação dos policiais respeitou os limites legais e constitucionais, uma vez que estavam diante de um crime permanente e tinham fundadas razões para agir prontamente, sem necessidade de mandado judicial.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito,
o apelante
alega
que as drogas apreendidas não seriam de sua propriedade.

Em que pese essa negativa,
há provas robustas que sustentam a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

Nos termos do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, a prática do crime de tráfico de drogas independe de efetiva comercialização, bastando a posse da substância entorpecente com finalidade de mercancia para a configuração do delito.

No caso em tela, o réu foi preso em flagrante na posse da substância ilícita, sem apresentar qualquer justificativa plausível para a detenção do entorpecente.

De fato,
a posse de significativa quantidade de entorpecentes, aliada à ausência de explicação convincente, é indicativa da prática do delito de tráfico.

Ademais, conforme consta dos autos, o réu confessou a prática delituosa
perante a autoridade Policial, conquanto tenha mudado a versão em juízo, dizendo que a droga teria sido
p
lantada
,
o que
não deixa de
representa
r
um elemento relevante de convicção para a condenação.

Em
que pese ter trocado de versão em juízo
,
o apelante
confirmou que havia confessado anteriormente, alegando que tal confissão teria ocorrido sob pressão.

A confissão espontânea é considerada uma circunstância que contribui para a formação do convencimento judicial acerca da autoria e materialidade do delito.

Cabe destacar que a jurisprudência
dos Tribunais Superiores
tem se posicionado no sentido de que a confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para embasar a condenação, mesmo que posteriormente negada em juízo.

A
lém da confissão extrajudicial, há provas materiais que corroboram a prática do tráfico, tais como a quantidade e
sua
forma de acondicionamento da droga,
somadas
as circunstâncias da prisão
.

Dessa forma, conclui-se que a negativa do réu em juízo não afasta a validade de sua confissão anterior, especialmente diante da existência de outras provas nos autos que confirmam sua autoria e materialidade delitiva.

Assim, a condenação pelo crime de tráfico de drogas se apresenta como medida de justiça, com base na análise do conjunto probatório e na jurisprudência dos tribunais superiores
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025